Tribunal: TJDFT
Processo: 0726754-25.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726754-25.2021.8.07.0003 RECORRENTE: YAGO VINÍCIUS PEREIRA MASCENA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. RECEPTAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RES FURTIVA EM PODER DO RÉU. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUANTO À LICITUDE DA COISA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. DOLO EVIDENCIADO NA CONDUTA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1. O réu estava em ponto de intenso tráfico de drogas e apresentava atitude suspeita, na medida em que estava, durante a madrugada, acompanhado de outros indivíduos, tendo, inclusive, um deles corrido para evitar a abordagem policial. Nesse quadro, não se reputa ilícita a busca pessoal levada a efeito pela guarnição policial, inclusive porque foi encontrado com o acusado, além do celular receptado, porções de entorpecentes e uma munição não deflagrada de arma de fogo. Preliminar de nulidade da busca pessoal rejeitada. 2. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sobretudo pela palavra da vítima em consonância com a confissão judicial do acusado, a condenação é medida que se impõe. 3. Havendo nos autos provas de que o acusado adquiriu e portava aparelho celular de origem ilícita, mantém-se a condenação pela prática do crime previsto no art. 180, caput, do Código Penal, não havendo falar em absolvição do crime de receptação ou desclassificação para sua modalidade culposa. 4. Prevalece na jurisprudência a orientação de que, em sede de delito de receptação, a apreensão da res furtiva em poder do réu enseja a inversão do ônus probatório, cabendo a ele demonstrar a licitude do recebimento. 5. Recursos conhecidos e não providos. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 244 e 386, inciso VII, ambos do CPP, sustentando que a revista pessoal foi realizada sem a fundada suspeita de conduta criminosa, o que, por consequência, representa uma prova de natureza ilícita; b) artigo 386, inciso III, do CPP, asseverando insuficiência de prova acerca do dolo do agente em praticar o delito de receptação; c) artigo 180, §§ 3o e 5o, do Código Penal, afirmando, de forma subsidiária, o reconhecimento da prática da receptação culposa, inclusive, com a possibilidade de aplicar a figura do perdão judicial, visto que é réu primário. Requer, ainda, que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do NPJ/CEUB, OAB/DF 666.666. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 244 e 386, incisos III e VII, ambos do CPP, e 180, §§ 3o e 5o, do Código Penal, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “In casu, como já mencionado acima, nota-se que os policiais militares abordaram o denunciado a partir da verificação de elementos concretos e objetivos no sentido de que o denunciado estava na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituíssem corpo de delito. Tais elementos concretos e objetivos se traduzem no fato de o denunciado estar em região conhecida por intenso tráfico de drogas, durante a madrugada, acompanhado de outros indivíduos, tendo inclusive um deles tentado se evadir da abordagem policial correndo e empunhando um simulacro de arma de fogo. Por fim, durante a abordagem do denunciado, em busca pessoal, foi encontrado em sua posse um aparelho celular de origem ilícita, porções de entorpecente e munição de arma de fogo, o que confirmou a fundada suspeita da guarnição policial. Verifica-se, portanto, a legalidade da medida de busca pessoal [...] Como se vê, a versão apresentada pelo acusado, de que desconhecia a origem ilícita do aparelho celular não encontra guarida no acervo probatório acostado aos autos. Considerando que o acusado adquiriu aparelho celular de indivíduo desconhecido, em local notório pela comercialização de produtos de crime, sem mesmo exigir recibo ou nota fiscal do bem, está cabalmente demonstrado que tinha dolo em sua conduta, já que a ação revela a intenção. Portanto, rejeitam-se os pleitos absolutório e desclassificatório para receptação culposa” (ID. 40726463). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do NPJ/CEUB, OAB/DF 666.666, tendo em vista convênio firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016